Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-62.2023.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000608-62.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABIANO ALEX FAZIO - CPF: 987.056.521-20 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINEY DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 858.528.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HUGDSON SILVA SANTOS - CPF: 020.361.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (VÍTIMA), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Absolvição.
Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova
.

Intenção de lesionar.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou
a
apelante à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, pela prática do crime de lesão corporal (
CP,
art. 129, § 13º
). O apelante pleiteia a absolvição

sob o argumento de ausência de materialidade, de autoria e de dolo na conduta
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa ou da ausência de dolo na conduta.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade
e a
autoria
do delito
estão

demonstradas
pelas declarações da vítima, prestadas de forma firme e harmônica em ambas as fases processuais, bem como pelos depoimentos
de testemunhas e exame pericial atestando lesões compatíveis com a dinâmica fática narrada
.

4.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não
ficam demonstrados os requisitos legais
necessários, sendo a
“
reação
”
do apelante desproporcional
.

5.
O dolo
na conduta do réu pode ser
extraída
da própria
dinâmica
do fato, cuja narrativa da vítima encontra respaldo no laudo pericial produzido.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25 e 129, § 13º; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP 1008238-30.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 26.6.2025; TJMT, AP 1009450-86.2022.8.11.0004, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 6.6.2025; TJMT, AP 0000683-18.2015.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.11.2023; TJMT, AP 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 29.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara

da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1000608-62.2023.8.11.0011
, na qual
o
apelante
foi condenad
o
à pena de
1

ano
e 2 meses
de reclusão
,

em
regime aberto
, e ao pagamento de
R$
2.000
,00 (dois
mil
reais) a título de dano mora
l,
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §

13º,

do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
sustenta que
não
ficou
demonstrado
nos autos a
materialidade
e
autoria
delitivas, tampouco houve
dolo
em su
a conduta
.

Requer, assim, a absolvição

(Id 2
71916576
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id
2
71916579
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
74023868
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
apelante
foi condenad
o

pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §
13º,
do CP),
em contexto de violência doméstica,
pois, no dia
5 de dezembro de 2022, por volta das 19h30min, na Avenida Rio Branco n. 2419,
no b
airro Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, o
apelante
ofendeu a integridade física de
su
a co
nvivente

Kelvia
, mediante enforcamento, socos na região do tórax e membros superiores
.

Transcrevo a descrição fática da denúncia:

“
FABIANO e
Kelvia
, possuem relacionamento amoroso há quatro anos, sendo que há dois são casados e ele sempre foi uma pessoa ciumenta.

No dia dos fatos, a vítima acompanhou o pai até ao Fórum,
enquanto que
, o denunciando enciumado, passou a dizer que ela iria “biscatear pela cidade, que a roupa que estava vestindo é inadequada para mulher de família”, além de proferir xingamentos, como por exemplo, vagabunda, puta.

Já no período noturno, enquanto fazia o jantar, FABIANO novamente insultou a vítima que estava na área, próxima a porta da sala, quando foi agarrada pelo pescoço na tentativa de enforcá-la e a jogou no sofá. O denunciando subiu em cima dela e tentou sufocá-la com uma almofada.

Kelvia
conseguiu retirar a almofada do rosto.

Então, para impedir que a vítima gritasse por socorro, FABIANO tampou sua boca com uma das mãos e
desferiu-lhe
vários socos, que, atingiram a região do tórax e membros superiores, causando os ferimentos descritos no laudo pericial de ID n 111733294 – fls. 18/21.

Durante as agressões, o denunciando proferia ameaças de morte contra a vítima e sua família. Somente após muita insistência de
Kelvia
, FABIANO cessou as agressões, contudo, os xingamentos continuaram.

Nesta oportunidade, a vítima conseguiu enviar uma mensagem para a irmã pedindo socorro e o
denunciando tentou investir contra ela novamente, mas o celular tocou e a ligação era os pais da ofendida. Tão logo eles chegaram na residência e
Kelvia
conseguiu ir embora com eles.
”
(Id 271916514).

Contextualizado o fato, passa-se à análise
do
pleito absolutório.

A Defesa sustenta

que
não
ficou
demonstrado que
“a materialidade adveio de agressão do acusado”
, bem como alega q
ue
ele
não agiu com dolo de lesionar a vítima, mas
“tão somente segurou-a devido ao seu estado exaltado”
.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos
, verifico que a
pretensão absolutória

não
comporta provimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo

Boletim de Ocorrência

n
.
2022.345887
(I
d
2
71916502
)
,
Laudo Pericial
(I
d

271916505
– pp. 18 a 21
)
e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para
amparar a condenação.

A vítima
prestou declarações uníssonas e coesas em ambas as fases processuais. Na Delegacia, ela apresentou a seguinte versão
:

“
QUE na data de ontem, 15/12/2022, estava em casa, por volta das 19h30min, fazendo janta quando começou a ser insultada pelo suspeito; QUE pela manhã tinha acompanhado o pai no Fórum para fazer uma perícia e o suspeito disse que isso não era verdade, pois ela devia era estar "biscateando pela cidade"; QUE ele também disse que a sua roupa (calça e camisa manga longa) estava inadequada para uma mulher de família; QUE
ele disse que ia ensiná-la a ser "uma mulher de
família"
; QUE estava na área perto da porta da sala quando
ele a agarrou pelo pescoço, jogando-a no sofá
; QUE
subiu em cima da declarante, tentando sufocá-la com uma almofada
; QUE conseguiu arrancar a almofada, então
ele tampou sua boca com a mão
, para impedi-la de gritar por socorro; QUE
ele lhe desferiu vários socos no peito e nos braços
; QUE
tentou se defender dando unhadas nele
; QUE o tempo todo ele fez ameaças dizendo que se contasse para alguém o que tinha acontecido iria matá-la; QUE ele também ameaçou de matar sua família caso pedisse ajuda para eles; QUE ele dizia que ela só saía dali depois que "aprendesse"; QUE de tanto insistir que precisava colocar gelo no dedo da mão que ele tinha machucado, o suspeito saiu de cima da declarante; (...) QUE a declarante conseguiu mandar mensagem para sua irmã pelo celular do escritório, pedindo socorro;
QUE o suspeito continuou a chamando de "vagabunda, biscate, que tinha que lavar a boca com sabão para falar que era uma mulher de bem"
; QUE
ele tentou novamente reiniciar as agressões, contudo a declarante informou que já tinha chamado a polícia e ele parou
; QUE seus pais começaram a ligar no celular deles e só assim ele devolveu seu celular; (...)
”
(Id

2
71916505

– pp.
11 a 12
)
– destaquei.

Em
J
uízo,
verifica-se que a vítima tentou minimizar a conduta delitiva perpetrada pelo acusado, porém
, ainda assim, confirmou
a dinâmica violenta anteriormente narrada e até mesmo o motivo que deu ensejo às agressões,
uma vez que o
apelante
não
tinha
acredit
ado
onde ela estava
. Confirmou que ele a
empurro
u

no sofá,
demonstrando que colocou as mãos em seu pescoço, bem como colocou almofada em seu rosto e tampou sua boca com a mão,
além de

“
pressionar
”
seus braços
.

Em síntese, a ofendida
confirmo
u
que ele
tentou enforcá-la e sufocá-la
, bem como
a força física empregada
deixou
lesões, asseverando
que o apelante estava
“muito desequilibrado”
no dia do fato e que seu
s braços
ficaram com

“
hematomas
”
e
“roxo”

(
Id
2
7
1916556
)
.

Nesse ponto, é importante
consignar
que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, é comum que a vítima, por medo, dependência financeira ou emocional, tente minimizar os fatos ou até mesmo isentar o agressor de responsabilidade
, especialmente quando o casal continua o relacionamento amoroso, como ocorreu no caso, em que
a própria vítima admitiu em
J
uízo que ela e o apelante se reconciliaram após os fatos.

V
erifica-se dos autos
que a

dinâmica fática narrada
detalhadamente
pela ofendida
,
no início, e
corroborada parcialmente na fase judicial,
está em sintonia com as lesões identificadas no exame pericial
.

Consta do
laudo pericial e
d
o
respectivo
mapa topográfico para localização de lesões
que
a ofendida
sofreu lesões
nas regiões labial, terço superior e médio do braço direito, terço médio do braço esquerdo, côncavo das mãos direita e esquerda,
tenar
da mão esquerda e terço médio das coxas direita e esquerda (I
d
271916505).

Além disso, con
s
tata
m
-se
depoimentos de testemunhas
.
O
s

p
olicia
is

m
ilitar
es
que atende
ram

à
ocorrência
,
Ediney
e Pablo
,
declararam
, em Juízo

que a vítima
lhes
relatou
o fato dessa mesma forma,
de que foi agredida por seu convivente, com
empurrão e
socos nas regiões do tórax e dos membros superiores,
sendo que
, na ocasião,

ela
se queixava de dores no rosto
, no tórax
e nos braços
, compatíveis com os locais que havia sido agredida
(
Id 271916556).

O apelante, por sua vez, apresentou versões contraditórias em seu
interrogatório judicial
,
ora negando ter agredido a vítima, ora admitindo
, alegando, porém,

que

“
teve que se defender das investidas da vítima
”
;

“
foi empurrar ela no sofá porque ela não parava de arranhar ele
”
;

“
se
defend
eu
dando soco no tórax da vítima
”

(Id

271916504 e Id
271916556
).

Todavia, totalmente descabida a alegação de que teria
apenas
se defendido da vítima, pois as “unhadas” seriam justamente para tentar se esquivar das agressões que o réu estava praticando, as quais deixaram lesões na vítima, compatíveis com seus relatos.

Convém destacar que
no Direito Penal não se admite a compensação de culpas
. L
ogo
, m
esmo que tenha havido
agressões
recíprocas
, a desproporcionalidade da
“
reação
”
d
o
apelante, evidenciada pelas lesões
constatadas na perícia
, afasta a possibilidade de reconhecimento da
alegada
legítima defesa.

Importante ressaltar a respeito da
legítima defesa
que
, para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude, é necessário que estejam presentes
, cumulativamente,
os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente n
a intenção de se defender
.

Sob outro viés, não há falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, haja vista que a
intenção de lesionar
pode ser extraída da própria dinâmica do fato,
considerando
que
o apelante
se
utilizou de
força física contra a vítima, agarrando-a pelo pescoço, empurrando-a contra o sofá, subindo em cima dela, tampando sua boca e desferindo socos em seu tórax e
braços,
circunstâncias que demonstram seu intento
doloso, ou, no mínimo o risco de produzir o resultado lesivo.

Este Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O dolo na prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica é presumido diante das circunstâncias e da dinâmica dos fatos.”
(TJMT, AP
1008238-30.2022.8.11.0004,
Rel. Des.
L
í
dio Modesto
d
a Silva F
ilho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
26
.
6
.
2025
).

Outrossim,
“o
ato de empurrar a vítima com força, especialmente no âmbito doméstico em situação acalorada, revela que o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesionar a ofendida, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido
.”
(TJMT, AP
1009450-86.2022.8.11.0004,
Rel. Des.

H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
6
.
6
.
2025
).

Nesse ponto, eventual estado de ciúmes e nervosismo por parte do réu não tem o condão de afastar o seu intento criminoso
, cuja conduta mostra-se de
elevada gravidade e deve ser punida.

Ressalte-se que a
Lei
n.
11.340/06 (Lei Maria da Penha) foi criada com a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, afastando inclusive os institutos
despenalizadores
da Lei
n.
9.099/95
. A
lém do mais, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que não incide
m
nos delitos dessa natureza princípios como da bagatela própria ou imprópria, justamente em razão da relevância penal da conduta.

No contexto exposto,
não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria
delitivas
,
sobretudo porque
a vítima afirmou nas duas fases processuais ter sofrido agressões por parte d
o
apelante, resultando várias lesões,
além das
provas documental e oral colhidas
,
inexistindo qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A propósito
:

“
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
”
(TJMT
, AP
0000683-18.2015.8.11.0038
,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, j.
13.11.2023)
.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não há como acolher a
pretensão absolutória.

Nesse sentido
:

“
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas,

quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu

com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado

por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões

corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu

agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a

vítima deu início às agressões
.”
(TJMT,
AP
1011940-25.2022.8.11.0055
,
Rel. Des.

Paulo da Cunha
, Primeira Câmara C
riminal
, j.
29.8.2023
).

Assim
, impõe-se
conservar a condenação d
a
apelante
.

Pelo
exposto,

em
con
s
onância

com
o parecer da
PGJ
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025